Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. AQUISIÇÃO DE JOIA. CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE. PROVA DE FATO VIOLADOR DE DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que não acolheu o pedido de compensação por danos morais em razão do descumprimento de oferta veiculada no site da recorrida. Sustenta que a falha da recorrida lhe causou constrangimento por não poder passar as férias com seus familiares. Além disso, afirma que houve perda de tempo útil com as diversas tentativas de solução do problema. Pede a reforma da sentença e condenação da ré/recorrida ao pagamento de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
V. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configura dano potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
VI. O mero descumprimento da oferta não pode ser tido como constrangedor, muito menos fato que impossibilite o gozo de férias com familiares, sobretudo porque o produto adquirido se tratava de uma jóia (bracelete). Além disso, não há que se falar em aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor no caso, porque os documentos que acompanham a inicial não evidenciam sequer uma única tentativa da parte recorrente de resolver o problema de forma extrajudicial. Há um único comentário por parte da recorrente em uma postagem no Instagram, no qual relata o cancelamento das compras. Todos os demais documentos se referem a reclamações feitas por terceiros. Portanto, não houve perda de tempo útil no caso.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.